Tribunal: TJDFT
Processo: 0734956-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MEDICAMENTO OFF LABEL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL À SEGURADORA PARA FORNECIMENTO EM 5 (CINCO) DIAS À SEGURADA. DECISÃO ATACADA PELA AUTORA PARA POSTULAR A REDUÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO FÁRMACO. PRETENSÃO ACOLHIDA EM TUTELA LIMINAR RECURSAL. PRAZO DE ENTREGA REDUZIDO PARA 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. OPERADORA REGULARMENTE INTIMADA DA REDUÇÃO DO PRAZO PARA FORNECER O MEDICAMENTO À BENEFICIÁRIA DO CONTRADO DE SEGURO SAÚDE. OBRIGAÇÃO TARDIAMENTE ADIMPLIDA. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO NÃO JUSTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE DE CUMPRIR O COMANDO JUDICIAL NO JUDICIAL REDUZIDO NÃO ALEGADA NEM DEMONSTRADA PELA DEFESA. HIPÓTESE QUE CONFERE RAZOABILIDADE AO ARGUMENTO ADUZIDO PELA AUTORA/AGRAVANTE DE QUE RAZOÁVEL O COMANDO PARA ENTREGA DO MEDICAMENTO NO PRAZO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida do juízo de primeira instância para postular sua reforma exclusivamente quanto ao prazo estabelecido para cumprimento do comando liminarmente deferido, o qual, em antecipação de tutela, determinou à operadora do plano de saúde que fornecesse à autora/segurada, em 5 (cinco) dias, o medicamento Venetoclax (Venclexta) ou outro genérico. Interesse recursal limitado a obter provimento que reduza para 24 (vinte e quatro) horas o prazo de cumprimento da obrigação liminarmente imposta à agravada. Caso concreto em que não está em discussão a legalidade da cláusula contratual que nega cobertura a medicamento que tenha sido indicado para utilização off label.
2. Imperativo confirmar o provimento judicial que, no plantão judicial, reduziu de 5 (cinco) dias para 24 (vinte e quatro horas) o prazo para cumprimento da tutela antecipadamente deferida pelo juízo a quo, uma vez que a agravada Sul América Companhia de Seguro Saúde nenhuma justificativa apresentou para o fato de não ter cumprido a tempo a ordem liminar concedida em sede recursal. Entrega do medicamento feita após o decurso do prazo de 24 horas com inexplicável ausência de motivação para o tardio adimplemento.
3. Não alegando nem comprovando a agravada a existência de quaisquer circunstâncias impeditivas ou dificultadoras do atendimento da ordem judicial nos exatos termos em que proferida, mister reconhecer a maior razoabilidade da pretensão recursal deduzida pela autora/agravante que, ademais, alegou haver grave risco na demora de fornecimento do fármaco pelo perigo de perda de efetividade da medida pleiteada, porquanto seu estado de saúde poderia agravar a ponto de evoluir para óbito.
4. Recurso conhecido e provido.